Tribunal: TJMT
Processo: 0026374-25.2015.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026374-25.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), MICAEL LACERDA DOS SANTOS DIAS - CPF: 053.082.221-00 (APELADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), CICILIA LACERDA DOS SANTOS - CPF: 338.426.711-72 (APELADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CICILIA LACERDA DOS SANTOS - CPF: 338.426.711-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
:

1.
Recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais, decorrentes de acidente de trânsito ocasionado por ação de policial militar.

II. Questão em discussão
:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a responsabilidade civil do Estado pelo acidente de trânsito; e (
ii
) determinar se o
quantum
indenizatório deve ser reduzido em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir
:

3. A responsabilidade civil do Estado
pelo evento danoso foi reconhecida em outros autos, sendo incabível a rediscussão de questão já decidida.

4. Quanto ao valor arbitrado, a aplicação do método bifásico indica que o montante de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais)
ultrapassa os patamares jurisprudenciais estabelecidos em casos
similares
. Assim, o
quantum
foi reduzido para R$
20
.000,00
(
vinte
mil reais)
, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A atualização do débito deve seguir a taxa SELIC a partir de 9.12.2021, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora, conforme a EC n
.
113/2021.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso
provido em parte.

Tese de julgamento:

“
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes, admitida a redução do
quantum
quando excessivo.
”

Dispositivos relevantes citados: EC n
.
113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j
.
13.9.2011
;
TJMT, N.U 0029263-49.2015.8.11.0041, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j
.
27.2.2024
;
TJMT, N.U 0026376-92.2015.8.11.0041, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j
.
29.11.2022
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara,

Cuida-se

de

recurso

de

apelação

cível

interposto

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra

sentença

proferida

pelo

Juízo

da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)

que,

nos

autos

da

ação

de

indenização

por

danos

morais

n.

026374-25.2015.8.11.0041

proposta

por
MICAEL LACERDA DOS SANTOS
DIAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

E

ainda

condenou

o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) não há nexo de causalidade entre a conduta atribuída aos seus agentes e o acidente de trânsito, afastando o dever de indenizar; (
ii
) o valor arbitrado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) é excessivo; e (
iii
)
quanto à atualização do débito,

c
om

o

advento

da

Emenda

Constitucional

n.

113/2021,

passou

a

incidir

a

taxa

SELIC
.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais, bem como pela incidência da taxa Selic a partir da entrada em vigor da
Emenda

Constitucional

n.

113/2021
.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id.
245736654
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O

órgão

ministerial

se

manifestou

no

Id.

253085164
,

apontando

a

inexistência

de

interesse

público

ou

social

capaz

de

justificar

sua

intervenção.

É

o

relatório
.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara
,

Conforme

relatado,

c
uida-se

de

recurso

de

apelação

cível

interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra

sentença

proferida

pelo

Juízo
da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)

que,

nos

autos

da
ação de indenização por danos morais n.
026374-25.2015.8.11.0041
proposta por
MICAEL LACERDA DOS SANTOS
DIAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Na origem, alega-se que, em 26.11.2014, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá (MT),
ocorreu um acidente de trânsito que resultou na lesão permanente de Micael Lacerda dos Santos
Dias
(não especificada, porém demonstrou o recebimento de benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência a partir de 24.2.2015)
,
atribuída
à
conduta
do
policial militar que teria interditado a passagem de veículos na via sem a devida sinalização.

Quanto à responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, esta e. Corte
já decidiu sobre a questão envolvendo outras vítimas do
referido
acidente de trânsito, atribuindo ao ente público a responsabilidade pelo evento danoso e, consequentemente, o dever de indenizar pelos danos causados às vítimas.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL – MORTE – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA
–
DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO – PAGAMENTO DE PENSÃO PARA GENITORA – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e, assim, na ação objetivando a reparação de dano causada por agentes públicos, basta comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, especialmente porque não comprovadas na hipótese, quaisquer das causas excludentes de responsabilidade. Presente o nexo causal entre a ação estatal e o resultado danoso, advém o dever de indenizar.

2. A concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito
.

3. Recurso parcialmente provido.
” (TJ-MT, N.U
0029263-49.2015.8.11.0041
, Rel. Dr.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.2.2024, publicado no DJE 4.3.2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONFIGURADA – CAUSA EXCLUDENTE POR FATO DE TERCEIRO – AFASTADA – DEVER DE INDENIZAR – SUBSISTENTE – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Impossibilidade de se considerar causa excludente por fato de terceiro, quando a eventual culpa do terceiro não influi sobre a conduta direta e imediata que deu causa ao evento danoso, a romper o nexo de causalidade. Teoria da causalidade adequada. Precedentes STJ.

2. Preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, resta o dever de indenizar em decorrência do acidente provocado.

3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando ao critério da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. Minoração ao patamar razoável
às particulares
do caso.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
”
(TJ-MT, N.U
0026376-92.2015.8.11.0041
, Rel. Dr.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.11.2022, publicado no DJE 15.12.2022).

Assim
, considerando o trânsito em julgado dos citados acórdãos, não é admissível rediscutir
a questão atinente à responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelo evento danoso.

Quanto

ao

valor

do

dano

extrapatrimonial,

possível

a

adoção

do

método

bifásico
,

já

adotado,

de

há

muito,

pelo

c.

Superior

Tribunal

de

Justiça,

para

fixação

equitativa

da

indenização,

de

modo

a

evitar

arbitrariedade

de

critérios

unicamente

subjetivos

do

julgador:

i
)

“
Na

primeira

etapa,

deve-se

estabelecer

um

valor

básico

para

a

indenização,

considerando

o

interesse

jurídico

lesado,

com

base

em

grupo

de

precedentes

jurisprudenciais

que

apreciaram

casos

semelhantes
”;

e

ii
)

“
Na

segunda

etapa,

devem

ser

consideradas

as

circunstâncias

do

caso,

para

fixação

definitiva

do

valor

da

indenização,

atendendo

a

determinação

legal

de

arbitramento

equitativo

pelo

juiz
”

(STJ
,
REsp

1152541/RS,

Rel.

Min.

Paulo

de

Tarso

Sanseverino
,

Terceira

Turma,

julgado

em

13.9.2011,

DJe

21.9.2011).

As

cc.

Câmaras

de

Direito

Público

e

Coletivo

deste

e.

Tribunal

de

Justiça,

em

julgamento

de

casos

de
lesão temporária ou permanente decorrente de acidente de trânsito
,

têm

arbitrado

o

valor

da

indenização

por

danos

morais,

no

patamar

mínimo

de

R$
5.000,00 (cinco mil reais
)

e

máximo

de

R$
50.000,00 (cinquenta
mil

reais)
,

conforme

informações

retiradas

dos

autos

n.

0001078-83.2018.8.11.0109
(Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n.
0005234-52.2011.8.11.0015
, n.
8011958-88.2019.8.11.0003
e n.
1000004-36.2022.8.11.0044
(Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n.
1018162-39.2020.8.11.0003
e n.
0013276-56.2016.8.11.0002
(Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n.
1001316-15.2018.8.11.0003
e n.
1001540-13.2020.8.11.002
5 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); e autos n.
0015894-09.2016.8.11.0055
, n.
010160-98.2015.8.11.0111
e n.
1006180-91.2021.8.11.0003
(Rel. Des. Márcio Vidal).

No caso, entendo que o valor arbitrado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

se apresenta
desproporcional, ao ultrapassar os patamares jurisprudenciais encontrados em situações similares julgadas nas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo e não há justo motivo que autorize a extrapolação desse limite.

Assim, diante do caso concreto, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,

fixo o valor da indenização por danos morais em R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais)
.

Por fim, quanto à atualização do débito, incide a
taxa SELIC
,
a contar de 9.12.2021,
nos termos do art. 3º
da Emenda Constitucional n.
113/2021
,
vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reduzir o valor dos danos morais para o montante de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais), bem como para determinar a
incidência da taxa SELIC,
a
partir de 9.12.2021,

vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do provimento parcial do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024